Tribunal: TJDFT
Processo: 0729369-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal), à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo delito de lesão corporal; (ii) examinar se a valoração negativa da culpabilidade configura bis in idem em relação à valoração negativa dos antecedentes ou à agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por meio de laudo pericial, depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, e pela palavra da vítima, considerada especialmente relevante em casos de violência doméstica.
4. A divergência entre os depoimentos da vítima e da testemunha não compromete a conclusão de que o réu iniciou as agressões, sendo a reação da vítima amparada por excludente de ilicitude.
5. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na prática do crime durante o cumprimento de pena anterior, o que denota maior reprovabilidade da conduta e ausência de comprometimento com a ressocialização.
6. A tese de bis in idem foi afastada, pois as circunstâncias judiciais avaliadas não se confundem com os antecedentes ou reincidência, sendo legítima a majoração da pena com base em fundamentos distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta e ausência de comprometimento com a ressocialização, não configurando bis in idem.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; art. 129, §13; Código de Processo Penal, art. 386, VI; Lei no 11.340/06, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: EDCL no HC 723071/SC, STJ; Acórdão 1938608, 0706348-75.2024.8.07.0003, TJDFT.